Tribunal: STF
Processo: RE 82915
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
- LOCAÇÃO DO D. 24.150. - AÇÃO REVISIONAL. - ALUGUEL ESTIPULADO COM MAJORAÇÕES ANUAIS FIXAS. - ACÓRDÃO QUE CONSIDERA NÃO SER, O AUTOR, CARECEDOR DA AÇÃO REVISIONAL PORQUE A PROGRESSIVIDADE NÃO GUARDA O SENTIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A QUE SE REFERE O ART. 1º DO DL. 4/66. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI. - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SUPERADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.